Tribunal: CARF
Processo: 10925.722110/2015-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULAR No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRELIMINAR. PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA
Os prazos poderão ser prorrogados até a efetiva conclusão do procedimento fiscal e serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, nos termos estabelecidos na legislação.
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. FATO GERADOR COMPLEXIVO. AJUSTE ANUAL.
O fato gerador do imposto de renda é complexivo, só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário, mesmo havendo o recolhimento do imposto antecipadamente por meio de carnê-leão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Devem ser mantidas as omissões de rendimentos recebidas de pessoas físicas/jurídicas, quando não comprovada a sua não ocorrência.
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
Na Declaração de Ajuste Anual do IRPF somente se considera dedutível da base de cálculo desse imposto as despesas registradas em Livro Caixa permitidas pela legislação tributária e, desde que, quando exigido, o declarante faça prova dos gastos correspondentes via documentação hábil e idônea.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO. SÚMULA CARF No 147.
Nos termos da Súmula CARF no 147, somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DOLOSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Uma vez ausente a demonstração da conduta dolosa do sujeito passivo, definida em lei como sonegação ou fraude, a exclusão da qualificação da multa de ofício é medida que se impõe, com redução da penalidade ao patamar básico de 75%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.722110/2015-42
ACÓRDÃO
2301-011.723 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JACIRA TERESINHA TORRES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO
CARF. SÚMULAR No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
PRELIMINAR. PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
NULIDADE NÃO CARACTERIZADA
Os prazos poderão ser prorrogados até a efetiva conclusão do
procedimento fiscal e serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia
do início e incluindo-se o do vencimento, nos termos estabelecidos na
legislação.
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. FATO GERADOR COMPLEXIVO. AJUSTE ANUAL.
O fato gerador do imposto de renda é complexivo, só se aperfeiçoa
definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário, mesmo
havendo o recolhimento do imposto antecipadamente por meio de carnê-
leão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Devem ser mantidas as omissões de rendimentos recebidas de pessoas
físicas/jurídicas, quando não comprovada a sua não ocorrência.
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
Na Declaração de Ajuste Anual do IRPF somente se considera dedutível da
base de cálculo desse imposto as despesas registradas em Livro Caixa
permitidas pela legislação tributária e, desde que, quando exigido, o
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.723 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722110/2015-42
2
declarante faça prova dos gastos correspondentes via documentação hábil
e idônea.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO.
SÚMULA CARF No 147.
Nos termos da Súmula CARF no 147, somente com a edição da Medida
Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a
redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão
específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DOLOSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Uma vez ausente a demonstração da conduta dolosa do sujeito passivo,
definida em lei como sonegação ou fraude, a exclusão da qualificação da
multa de ofício é medida que se impõe, com redução da penalidade ao
patamar básico de 75%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade, e rejeitar as preliminares. No
mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial para afastar a multa qualificada. Vencida a
Conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll, que deu provimento parcial em menor extensão
para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.723 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722110/2015-42
3
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Mediante Auto de Infração de fls. 02/21, exige-se da contribuinte acima
qualificado o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 862.401,09,
incluída a multa proporcional, multa exigida isoladamente e os juros de mora
calculados até 11/2015, em virtude da constatação de irregularidades na
Declaração de Ajuste Anual dos exercícios 2011 e 2012 dos anos calendário 2010
e 2011.
A fiscalização informou às fls. 03/08, os fatos motivadores da autuação(infrações),
também descritas de forma detalhada no Relatório Fiscal às fls. 85/91,
apresentados a seguir:
Registre-se que no item 2 do relatório estão relacionadas as intimações emitidas,
os prazos concedidos, as respostas e documentos apresentados pelo contribuinte.
Omissões de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas jurídicas
A autuada deixou de declarar no ajuste anual parte dos rendimentos recebidos a
título de honorários de sucumbência. Os valores foram informados pelas pessoas
jurídicas na Declaração de Retenção de Imposto de Renda na Fonte – DIRF e estão
demonstrados na planilha intitulada “Recebidos de Pessoas Jurídicas/Honorários
de Sucumbência” (Anexo I).
Segundo refere a fiscalização, a contribuinte foi intimada a informar a origem dos
valores recebidos da Caixa Econômica Federal nos anos calendário 2010 e 2011, e
do Banco do Brasil S/A em 2011, juntamente com as datas dos recebimentos. Na
resposta, informou tratarem-se honorários de sucumbência. No tocante às datas
dos recebimentos, informou que os precatórios são pagos (normalmente) no
encerramento do exercício, em dezembro de cada ano. Conforme registrado no
Relatório Fiscal, a contribuinte deixou de prestar informações precisas das datas
dos recebimentos dos rendimentos. Assim, a data do fato gerador foi considerada
a de 31 de dezembro de cada ano. As diferenças apuradas foram demonstradas
no anexo do relatório.
Omissões de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica
A partir das informações prestadas pelas imobiliárias em DIMOB -Declaração de
Informações Sobre Atividades Imobiliárias, constantes nos sistemas da RFB, foi
constatado pela fiscalização omissão de rendimentos de aluguéis recebidos pela
autuada de Helioprint Locação de Equipamentos Ltda – CNPJ 01.084.671/0004-93.
Os valores apurados e os períodos correspondentes estão demonstrados no
Anexo II.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.723 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722110/2015-42
4
Omissões de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebido de
pessoa física
Conforme relatado, ficou constatada omissão de rendimentos recebidos de
pessoas físicas a título de honorários profissionais. Estes valores, foram
declarados pelas pessoas físicas pagantes nas suas declarações de ajuste anuais,
estando relacionados na planilha intitulada Honorários Profissionais Recebidos de
Pessoas Físicas - Anexo III.
Consta no relatório que :
Como parte dos valores já foram declarados pela fiscalizada e parte dos valores
recebidos de pessoas físicas já foi considerada em outras infrações deste
processo. No ANEXO IV constam demonstrados os valores excedentes, entre os
valores declarados e já tributadas nas outras infrações.
Esclarece também que, as pessoas físicas que declararam os valores dos
honorários foram intimadas por meio de diligência a se manifestarem com relação
às datas dos recebimentos dos valores declarados. Alguns não foram localizados
nos endereços constantes no cadastro da RFB, razão pela qual a autuada foi
intimada (Termo de Intimação Fiscal no 02/2015) a prestar informações das
pessoas físicas nele relacionadas. Conforme relatado, na resposta informou
somente o mês e o ano dos recebimentos e de alguns informou ter recebido os
valores em 2011. Estas informações, de acordo com a fiscalização, conflitaram
com as informações prestadas pelas pessoas diligenciadas, que informaram o ano
de 2010.
A seguir estão listados os nomes das pessoas que informaram recebimentos em
2010, contrariando a informação prestada pela autuada (2011): Rudi Lunkes,
Osmar José da Silva, Delci Lang, Fátima Scaciort e Dorvalino Dartora. A fiscalização
informou ter considerado o ano-calendário 2010, juntamente com datas
(mês/ano) informados nas respostas das pessoas diligenciadas.
Omissões de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas
Relativamente ao ano calendário 2010, informou ter confrontado os valores
declarados pela contribuinte com os indicados nas respostas às intimações e,
ainda, as informações constantes na DIMOB - Declaração de Informações Sobre
Atividades Imobiliárias, ficando constatado que parte dos valores não foram
oferecidos à tributação.
No tocante aos valores dos aluguéis recebidos em 2011, com base nas
informações da DIMOB, ficou constatou terem sido totalmente omitidos. Os
valores
foram
identificados
na
planilha
-
Relação
dos
Aluguéis
Informados/Declarados (Anexo V).
Deduções indevidas de despesas Livro Caixa
A contribuinte deixou de comprovar a totalidade das despesas deduzidas no Livro,
motivando as glosas dos valores identificados na planilha do Anexo VI.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.723 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722110/2015-42
5
A fiscalização informa na resposta à intimação, ter a contribuinte apresentado
planilhas mensais das despesas e comprovantes possibilitando verificar que nem
todas as despesas foram comprovadas. Observa, também, ter a contribuinte
apresentado planilha demonstrativa contendo as despesas declaradas e
comprovadas, onde reconhece as diferenças que não comprovou.
Não recolhimento IRPF devido a título de Carnê-Leão
A contribuinte deixou de recolher Carnê Leão a que está sujeito, por ter recebido
rendimentos de pessoas físicas. Observou que a multa calculada é 50% sobre o
imposto de renda apurado, mês a mês, conforme disposto no inciso II, alínea “a”
do art. 44 da Lei no 9430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007.
Aplicação da multa qualificada
A fiscalização registrou que a conduta dolosa da contribuinte está evidente e
materializada nas infrações descritas no relatório. Destacou o fato da contribuinte
ter deixado, durante 02 anos consecutivos (2010/2011), de oferecer à tributação
rendimentos auferidos.
Referiu, também, que nos termos do Dec.2.730/1998 e da Portaria RFB
2.439/2010, tal prática implicou na formalização da Representação Fiscal para
Fins Penais.
Inconformado com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação anexada
às fls. 99/118, que, de forma resumida, apresento a seguir.
Alegou a nulidade do lançamento em virtude de ter sido extrapolado o prazo para
conclusão do procedimento fiscal. Afirmou que na forma disposta no art. 7o, § 2o,
do Dec. 70.235/72, o prazo é de 60 dias, prorrogados por igual período. E, ainda,
no presente caso, tendo os trabalhos iniciados em 01/06/2015 e terminados em
01/12/2015, foi utilizado prazo superior a 180 dias. Afirmou ser tal ilegalidade
causa de nulidade da presente autuação.
Afirmou que além dos vícios formais citados, outra circunstância impõe o
cancelamento parcial do auto de infração, qual seja, a extinção do crédito
tributário pela decadência. Observou que o imposto devido pelas pessoas físicas e
ou pessoas jurídicas, é tributo sujeito ao lançamento por homologação, previsto
no art. 150 do CTN, na medida em que impõe ao sujeito passivo a obrigação de
antecipar o pagamento do tributo, que está sujeito à homologação da Fazenda
Pública, que ocorre tacitamente com o transcurso do prazo de 5 anos, contados
da ocorrência do fato gerador (§ 4o, do art. 150, CTN).
No caso dos autos, o lançamento fiscal foi constituído em 12/2015. Assim,
relativamente aos períodos constantes no lançamento antecedentes ao mês de
11/2010 inclusive, entende ter transcorrido o prazo caracterizador da decadência.
A contribuinte reproduziu ementas de julgados do Conselho de Contribuintes.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.723 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722110/2015-42
6
Valores recebidos da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil – cessão de
crédito a terceiros – recebimento antecipado e com deságio
Segundo referiu, parte dos valores informados como recebidos a título de
precatórios e RPVs, no ano de 2011, foram cedidos a terceiros, tendo recebido
com deságio de 30% do valor total resultando no recebimento de apenas 70%.
Informou estar anexando aos autos cópias dos contratos celebrados na época.
Assim, parte dos valores tidos como recebidos das instituições financeiras
pagadoras dos precatórios em 2011, foram recebidos em 2010 e em valores bem
abaixo daqueles por elas declarados.
Entende que a base de cálculo do imposto de renda exigida está afastada da
realidade, merecendo tal circunstância ser levada em conta no cálculo do imposto
lançado.
Observou que a disponibilidade econômica, que constitui o fato gerador do
imposto, se deu em valor menor do que aqueles considerados no lançamento,
devendo ser ajustado para os valores efetivamente recebidos.
Valores considerados, recebidos de pessoas físicas - Ausência de intimação para
esclarecimento de parte dos valores - Nulidade da exigência
Referiu ter sido solicitado por meio de intimação informação acerca do mês de
ocorrência dos recebimentos dos honorários de diversos clientes. Destacou que
por ocasião do lançamento a esse título (Anexo III), foram considerados, além dos
valores relativos aos clientes citados no TIF 02, outras pessoas físicas cujos
esclarecimentos não foram solicitados, em valores superiores àqueles cujas
informações foram requeridas.
Alegou ausência de oportunidade para prestar esclarecimentos, fato que no seu
entendimento torna nula a inclusão destes valores no lançamento. Indicou os
nomes das pessoas cuja informação não foi solicitada: Faustino Camini, Flávio de
Oliveira, Mauri Dalagnol, João Kosmann, Adelar Nilsson, Nilvo José Biazi, Dolir José
Bagatini, José Antonio Gonçalves Franca e Evaldo Krause. Requereu a exclusão dos
valores destes pagamentos.
Glosa de despesas com aluguel
Observou que da análise das planilhas e dos valores das despesas, constatou não
ter sido considerado pela fiscalização a despesa do aluguel do local
(escritório)onde presta os serviços profissionais. Informou tratar-se de despesas
relacionadas ao exercício da atividade profissional, que é passível de dedução via
Livro Caixa. Requereu o afastamento da glosa a esse título.
Multa isolada – Impossibilidade de lançamento da multa sobre as mesmas bases
da multa de ofício - duplicidade da penalidade
Alegou ter incidido a multa isolada sobre as mesmas bases da multa de ofício, cuja
origem é a ausência do pagamento adiantado do imposto devido - Carnê Leão.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.723 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722110/2015-42
7
Alegou ser inconcebível que uma única infração receba a incidência de duas
penalidades. Citou ementas de julgados do Conselho de Contribuintes.
Multa qualificada
Segundo referiu, para a caracterização da aplicação da multa qualificada, deve a
contribuinte ter praticado atos que extrapolem a omissão simples de
rendimentos, facilmente verificáveis com o cruzamento de informações, a
exemplo do que foi levado a efeito no presente caso. E, ainda, que inexiste
procedimento fraudulento que enseje à aplicação da multa qualificada,
merecendo ser desclassificada. Citou decisões e ementas de decisões do CARF.
Efeito confiscatório da multa
Entende que a imposição de multa em valor superior ao dano que a conduta
causaria, viola os princípios da proporcionalidade, da legalidade e da moralidade
administrativa,
caracterizando
em
verdadeiro
confisco.
Solicitou
o
reconhecimento do efeito confiscatório e a sua retirada do lançamento fiscal.
Ao concluir suas razões, resumiu os itens apresentados na defesa nas alíneas “a” a
“h”. Apresentou documentos anexados aos autos às fls. 121/193, cópias de
consulta processual e contratos – Instrumento Particular de Cessão de Créditos.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Devem ser mantidas as omissões de rendimentos recebidas de pessoas
físicas/jurídicas, quando não comprovada a sua não ocorrência.
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
Na Declaração de Ajuste Anual do IRPF somente se considera dedutível da base de
cálculo desse imposto as despesas registradas em Livro Caixa permitidas pela
legislação tributária e, desde que, quando exigido, o declarante faça prova dos
gastos correspondentes via documentação hábil e idônea.
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO. MULTA
PROPORCIONAL.
Tais penalidades estão previstas na legislação tributária e devem ser aplicadas nos
moldes em que a norma legal determina.
CONCOMITÂNCIA ENTRE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA.
Nada obsta que se aplique a multa de oficio e a multa isolada por se referirem a
diferentes infrações cometidas.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.723 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722110/2015-42
8
PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
Os prazos poderão ser prorrogados até a efetiva conclusão do procedimento fiscal
e serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o
do vencimento, nos termos estabelecidos na legislação.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não
impugnada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 12/07/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando exatamente os mesmos argumentos de fato e de direito apontados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo. No entanto o conhecimento será parcial.
O litígio recai sobre as seguintes apurações:
a) Omissões de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas jurídicas;
b) Omissões de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebido de
pessoa física;
c) Omissões de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas;
d) Deduções indevidas de despesas Livro Caixa;
e) Não recolhimento IRPF devido a título de Carnê-Leão;
Imperioso registrar, conforme atestou a decisão recorrida (fls. 215/216), que não
houve impugnação em relação a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos pela autuada da
empresa Helioprint Locação de Equipamentos Ltda. Restando, desta feita, não instaurado o litígio.
Passando ao conhecimento do recurso, dentre as matérias abordadas, houve
alegação de inconstitucionalidade da multa aplicada dado seu caráter confiscatório.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.723 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722110/2015-42
9
De se recordar que o CARF não detém competência para apreciar alegações de
inconstitucionalidade conforme determina verbete sumular de observância obrigatória.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, conheço do recurso de forma parcial, deixando de conhecer da alegação de
inconstitucionalidade.
Passo à análise das demais matérias.
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Da mesma forma que na manifestação de inconformidade, aduz a recorrente que o
lançamento deve ser anulado por ter sido extrapolado o prazo para conclusão do PAF.
A decisão recorrida, neste ponto, assim se manifestou:
Relativamente ao argumento de que deve ser declarada a sua nulidade do
lançamento em razão do prazo para a conclusão dos trabalhos fiscais de 60 dias
(prorrogáveis por igual período), ter sido excedido pela fiscalização uma vez que
ultrapassou 180 dias, cabe referir que não procede. Nos termos estabelecidos na
Portaria RFB n o 1687, de 17/09/2014(publicada no DOU de 18/09/2014), que
trata do planejamento das atividades fiscais e estabelece normas para a execução
de procedimentos fiscais relativos ao controle aduaneiro do comércio exterior e
aos tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, os prazos para a
realização do procedimento fiscal, ficam assim estabelecidos:
CAPÍTULO III - DOS PRAZOS
Art. 11. Os procedimentos fiscais deverão ser executados nos seguintes
prazos de duração:
I - cento e vinte dias, no caso de procedimento de fiscalização;
II - sessenta dias, no caso de procedimento fiscal de diligência.
§ 1o Os prazos de que trata o caput poderão ser prorrogados até a efetiva
conclusão do procedimento fiscal e serão contínuos, excluindo-se na sua
contagem o dia do início e incluindo-se o do mento, nos termos do art. 5o do
Decreto n° 70.235, de 1972. (grifei)§ 2o Para fins de controle administrativo,
a contagem do prazo do procedimento de fiscalização far-se-á a partir da
data da emissão do TDPF, salvo nos casos de emissão de TDPF-E, nos quais
a contagem far-se-á a partir da data de início do procedimento fiscal.
Art. 12. O procedimento fiscal se extingue pela sua conclusão, registrado em
termo próprio, com a ciência do sujeito passivo.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.723 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722110/2015-42
10
Pelo exposto, diferente do entendimento apresentado pela autuada, a norma
citada estabelece o prazo e a sua prorrogação até a efetiva conclusão do trabalho
fiscal.
Portanto, não há que se falar em nulidade do lançamento. Preliminar de nulidade
rejeitada.
Endosso o posicionamento adotado pela DRJ com fundamento no RICARF (art. 114,
§ 12, inciso I), pois não houve o preenchimento de qualquer das hipóteses de nulidade previstas
no art. 59 do Decreto 70.235/72.
De se ver que o procedimento fiscal foi instaurado e conduzido por autoridade
competente e que não houve decisões e despachos em que tenha ocorrido preterição de direitos.
Com isso, rejeito a preliminar suscitada.
PRELIMINAR - DECADÊNCIA
Dentre as matérias suscitadas no recurso, há a alegação de decadência com
fundamento no art. 150, § 4o do CTN e a de que não houve o preenchimento dos requisitos legais
autorizativos da multa qualificada.
Aduz a recorrente que deve ser aplicado ao caso a contagem do prazo decadencial
com fundamento no art. 150, § 4o do CTN, pois no seu entendimento não estaria caracterizada a
ocorrência de dolo, fraude e/ou simulação.
Apesar das duas matérias se entrelaçarem, mesmo que haja o reconhecimento de
que não ficou caracterizado o dolo, fraude e/ou simulação, não há a ocorrência da decadência.
Apenas para ilustrar melhor o raciocínio, aplicando-se ao caso a norma do art. 150,
§ 4o do CTN, uma vez que o fato gerador do imposto de renda é complexivo, somente ocorrendo
em 31 de dezembro, o início do prazo decadencial somente teria começo em 01 de janeiro de
2011, relativamente ao ano-calendário de 2010.
Ocorre que, como bem recordado pelo sujeito passivo, o lançamento se concretizou
em dezembro de 2015, dentro do prazo decadencial.
Equivocadamente, entendeu a recorrente que o prazo decadência, no caso de IRPF,
teria início no dia seguinte ao recebimento do rendimento. No entanto, como dito acima, o fato
gerador do imposto de renda é complexivo. Havendo recebimento de rendimentos no decorrente
do ano, mesmo havendo pagamento de imposto por meio de carnê-leão, a ocorrência do fato
gerador somente se opera no último dia do ano.
O CARF possui entendimento sedimentado quanto ao tema:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. FATO GERADOR COMPLEXIVO.
AJUSTE ANUAL. DECADÊNCIA. O fato gerador do imposto de renda é complexivo,
ou seja, ainda que devida antecipação à medida que os rendimentos e ganhos de
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.723 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722110/2015-42
11
capital forem recebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31
de dezembro do ano-calendário.
(Acórdão no 2401-011.681 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, julgado em 08/03/2024).

DECADÊNCIA. IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO E ANUAL. O fato gerador do
IRPF é complexivo e anual e se completa em 31 de dezembro do ano-calendário.
O imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no
artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
(ACÓRDÃO 2002-008.893 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA, julgado em
15/10/2024).
Desta feita, patente que não restou caracterizada a decadência. De se rejeitar a
presente preliminar.
MÉRITO.
Quanto às matérias de fundo, especificamente as contestações do sujeito passivo
quanto as infrações omissões de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas jurídicas; omissões de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebido de
pessoa física; omissões de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas; e da glosa de
despesas com aluguel, verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em
essência, iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não
merece reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância
com os fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Valores recebidos da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil – cessão de
créditos a terceiros – recebimento antecipado e com deságio
A autuada na defesa solicitou a readequação do lançamento. Segundo referiu
parte dos valores indicados como recebidos a título de precatórios e RPVs, das
instituições financeiras (BB e CEF) em 2011, foram efetivamente recebidos em
2010 e cedidos a terceiros.
Inicialmente há que se referir que o argumento apresentado pela autuada reside
na busca de adequação de valores. Conforme observo, a contribuinte não discutiu
a não ocorrência dos fatos narrados no Relatório Fiscal. Refere que: “ parte
significativa dos valores tidos como recebidos das instituições financeiras
pagadoras dos precatórios em 2011, foram, em verdade, recebidos no ano de
2010, e em valores bem abaixo daqueles declarados pelas fontes pagadoras”.
Refere, também, que “os valores devem ser ajustados ao efetivamente
recebidos”.
Inicialmente há que se referir que a fiscalização apurou os valores tendo por base
as informações das fontes pagadoras nas DIRF’s encaminhadas à Receita Federal
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.723 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722110/2015-42
12
nos anos-calendário 2010 e 2011. Nestas informações consta a autuada como
beneficiária de rendimentos recebidos, os valores, o mês correspondente e o
processo de origem. Estas informações constantes nos sistemas da RFB, serviram
de base para a constatação da omissão de rendimentos recebidos a título de
honorários de sucumbência, não oferecidos à tributação.
A autuada apresentou juntamente com a defesa cópias de contratos –
Instrumento Particular de Cessão de Créditos, por meio dos quais tentou
demonstrar ter efetuado a venda de créditos, constituídos por precatórios
recebidos das instituições financeiras citadas anteriormente (BB e CEF). Com base
em tais documentos solicitou a alteração dos valores apurados pela fiscalização
para aqueles que afirmou ter efetivamente recebido.
Importante referir que de acordo com o parágrafo 14, do art. 100 da Constituição
Federal de 1988, na redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09 de
dezembro de 2009, “a cessão de precatórios somente produzirá efeitos após a
comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à
entidade devedora.” No caso dos autos, conforme verifico, foram apresentadas
cópias de contratos – Instrumento Particular de Cessão de Créditos, entre a
autuada e terceiro. Da análise dos elementos apresentados, verifico que não foi
anexado aos autos documento que demonstre ter sido efetuada comunicação
acerca da cessão dos direitos ao tribunal de origem e à entidade devedora, para a
produção dos efeitos da cessão dos precatórios. Como já mencionado
anteriormente, foram apresentados somente contratos particulares.
Neste sentido, convém referir, também, o disposto no art. 123 CTN (Lei 5.172 de
25 de outubro de 1966), que estabelece que as convenções particulares não
podem ser opostas à Fazenda Pública no que se refere à responsabilidade
tributária. Assim, os contratos particulares não são suficientes para modificar o
entendimento apresentado pela fiscalização que efetuou o lançamento com base
em informações das fontes pagadoras acerca dos rendimentos não declarados no
ajuste pela autuada.
Acrescente-se que o imposto de renda tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer
natureza. Tendo em vista as informações das fontes pagadoras em DIRF acerca da
disponibilidade econômica dos valores em nome da autuada, mantenho o
presente lançamento.
Os fundamentos legais da exigência estão relacionados no enquadramento legal
de fls. 03 dos autos, por período de ocorrência. Os valores que compuseram as
bases de cálculo estão identificados no Anexo I , às fls. 68/69 dos autos.
Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculos empregatícios recebidos de
pessoas físicas
A contribuinte na defesa alegou nulidade da exigência fiscal em razão da
fiscalização ter solicitado informações acerca dos meses em que ocorreram os
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.723 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722110/2015-42
13
recebimentos dos pagamentos de honorários de diversos clientes listados no
Termo de Intimação 002.
Segundo destacou, por ocasião do lançamento a esse título, foram considerados
além dos valores relativos aos nomes relacionados no TIF 002, nomes de outras
pessoas físicas cujos esclarecimentos não foram solicitados. Assim, em razão da
ausência de oportunidade para prestar esclarecimentos deve ser considerada nula
a autuação.
Inicialmente há que se referir que o procedimento de ofício da fiscalização pode
ser realizado à margem do conhecimento do contribuinte, quando o Fisco
prescindir de informações complementares, em conformidade o regulado no art.
844 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Dec. 3.000/99, a
seguir:
Art.844. O processo de lançamento de ofício, ressalvado o disposto no art.
926, será iniciado por despacho mandando intimar o interessado para, no
prazo de vinte dias, prestar esclarecimentos, quando necessários, ou para
efetuar o recolhimento do imposto devido, com o acréscimo da multa
cabível, no prazo de trinta dias (Lei no 3.470, de 1958, art. 19). ( grifo nosso)
Assim, o procedimento para a consecução do lançamento de ofício será iniciado
por intimação ao interessado, o que foi feito – para prestar esclarecimentos,
quando estes forem necessários. A contrário sensu, se a autoridade lançadora
dispuser de todos os elementos necessários ao lançamento e entender
dispensável a intimação para prestar esclarecimentos, o processo de lançamento
de ofício será iniciado sem a ciência prévia.
Destaque-se que a primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação
exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos visando
demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à
exigência. Nessa fase a fiscalização atua com poderes amplos de investigação,
tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o
lançamento. No presente caso, a fiscalização solicitou os esclarecimentos que
entendeu necessário acerca dos recebimentos relativos a determinados clientes
da autuada, quanto aos demais se valeu dos elementos que dispunha.
Destaco que nesta fase processual a participação da contribuinte restringe-se ao
fornecimento dos elementos e a prestação de esclarecimentos acerca dos fatos,
quando solicitado por meio de Termo de Intimação. Não há, ainda, exigência de
crédito tributário formalizada, inexistindo, consequentemente, resistência a ser
oposta pelo fiscalizado. Observe-se que nesta fase não há litígio e o procedimento
é levado a efeito de ofício pelo Fisco, sendo o ato do lançamento privativo da
autoridade. Não constitui atividade compartilhada com o sujeito passivo (CTN, art.
142). Portanto, improcedente o argumento acerca da ausência de oportunidade
para prestar esclarecimentos.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.723 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722110/2015-42
14
Destaque-se que a oportunidade para a apresentação de argumentos contrários
aos fatos indicados no lançamento fiscal, inicia-se com a instauração do litígio por
meio da impugnação tempestiva. Esta fase é denominada de contenciosa (art. 14
do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, com a redação dada pela Lei no 8.748, de
09/12/1993).
No caso em apreço, a contribuinte poderia, na fase litigiosa, no prazo de defesa,
ter apresentado elementos de prova que demonstrassem de forma inequívoca o
não recebimento de honorários das pessoas relacionadas na defesa, quais sejam:
Faustino Camini, Flávio de Oliveira, Mauri Dalagnol, João Kosmann, Adelar
Nilsson, Nilvo José Biazi, Dolir José Bagatini, Jôsé Antonio Gonçalves Franca e
Evaldo Krause. A ausência de solicitação de esclarecimentos por parte da
fiscalização na fase de antecedente ao lançamento não caracteriza a nulidade do
levantamento. O pedido não merece acolhimento.
Conforme verifico nada foi apresentado pela autuada, que permitisse
entendimento diverso daquele apresentado pela fiscalização, que elidisse as
infrações apuradas, descritas no Relatório Fiscal. Pelo exposto, entendo que o
lançamento não merece reparo. Os fundamentos legais exigência estão indicados
às fls. 05 dos autos.
Quanto à última alegação sobre as infrações apuradas, glosa de despesas de livro-
caixa, de se registrar que a discordância da contribuinte restringiu-se à glosa das despesas com
aluguel. Não houve qualquer outra glosa de livro-caixa impugnada.
Neste ponto a decisão recorrida também deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
A autuada argumentou que a partir da análise das informações constantes nas
planilhas apresentadas pela fiscalização e os valores considerados como despesas
dedutíveis, constatou não terem sido considerados os valores gastos com o
aluguel do local onde desenvolve a prestação dos serviços de advocacia. Afirmou
ser esta despesa passível de dedução via Livro Caixa. Destacou não ter sido
apresentada qualquer justificativa para a não consideração destes valores.
(...)
Conforme relatado pela fiscalização “o livro apresentado não está revestido das
formalidades legais, tendo o fiscalizado apresentado folhas soltas, sem
numeração, sem termo de abertura e de encerramento”.
Cabe referir, também que a contribuinte poderia ter apresentado o Livro Caixa e
os documentos que deram origem aos lançamentos, por ocasião da defesa, o que
permitiria verificar a procedência ou não do seu pedido.
Importante destacar que o Livro Caixa, para ser considerado documento hábil
para a comprovação dos fatos nele escriturados, deve estar revestido de
formalidades. A escrituração no Livro deve ser individualizada por receita e
despesa, em ordem cronológica de dia, mês e ano, contendo termo de abertura e
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.723 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722110/2015-42
15
encerramento, sendo desnecessário estar registrado/autenticado. Os documentos
que deram origem aos fatos escriturados deverão ser mantidos em boa ordem e
guarda, à disposição da fiscalização, para conferência e comprovação pelo prazo
de prescrição ou decadência. No caso dos autos, conforme registrado pela
fiscalização não foi apresentado Livro Caixa mas sim folhas soltas. Não constatei
nos autos ter sido apresentado Livro Caixa, com as formalidades necessárias
exigidas pela legislação. Pelo exposto mantenho o presente lançamento fiscal.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA – BIS IN IDEM
Sustenta o recorrente que, por terem a multa isolada pelo descumprimento da
obrigação do recolhimento de IRFP por carnê-leão e a multa de ofício a mesma base de incidência,
a permanência das duas penalidades no mesmo auto de infração redundaria em dupla penalização
– bis in idem.
O presente PAF trata de IRPF referente aos anos-calendário de 2010 e 2011, e a
Súmula CARF no 147, de observância obrigatória dado seu caráter vinculativo, definiu que a partir
da vigência da MP no 351/2007, é possível legalmente que haja a incidência das duas multas aqui
em debate. Veja o texto da súmula:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Assim, correta a decisão recorrida ao manter a incidência das multas de ofício e
isolada.
MULTA QUALIFICADA.
Aduz a recorrente o seguinte sobre a aplicação da multa qualificada:
lmprocede a aplicação da multa qualificada. Ao contrário do alegado na decisão
recorrida, assim como no lançamento atacado, o caso vertente trata, se tanto, de
omissão simples de rendimento, sem a utilização de instrumentos fraudulentos
que não a mera omissão de informações.
A fraude, para ensejar a aplicação da multa em patamar qualificado deve ser
cabalmente comprovada, e não se prender a meras ilações, desprovidas da
correspondente prova.
Ou seja, entende o sujeito passivo que não restou configurada a conduta dolosa
prevista em uma das hipóteses legais.
Em processos administrativos fiscais, a sonegação, fraude ou conluio estão previstos
nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, in verbis:
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.723 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722110/2015-42
16
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais; II – das condições pessoais de contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72".
Todos os dispositivos acima transcritos, e utilizados pela fiscalização para qualificar
a multa, pressupõem a caracterização de uma conduta dolosa, ou seja, aquela em que o agente
age de forma consciente e intencional no sentido de praticar a sonegação ou fraude.
Analisando o relatório e os fundamentos da decisão recorrida, entendo que não
restou demonstrado em relação ao sujeito passivo as condutas por ele perpetradas com dolo.
Para o deslinde da controvérsia neste ponto específico, imperioso reproduzir os
fundamentos adotados pela fiscalização. Colha-se as razões para aplicação da multa qualificada
apontadas nos relatório fiscal:
A conduta dolosa da contribuinte está evidente e materializada, nas infrações
aqui demonstradas, onde constatou-se que a mesma, durante dois anos
consecutivos, auferiu rendimentos que não foram oferecidos a tributação nos
anos calendários de 2010 e 2011.
Neste ponto, analisando a fundamentação acima transcrita, entendo que não
restou configurado o elemento subjetivo dolo para a qualificação da multa.
Veja que a fiscalização apenas informa que a conduta dolosa da contribuinte seria
evidente, mas não aponta que atos seriam esses onde evidenciado o dolo.
Não basta a fiscalização informar que o sujeito passivo tinha conhecimento dos atos
praticados. Não é suficiente a presunção do conhecimento do rendimento.
Pensar de tal forma atrairia a qualificadora da multa para todas as omissões de
rendimentos apuradas pelo estado.
Veja que o CARF possui entendimento sumulado, de observância obrigatória,
apontando ser necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo para a
caracterização da multa qualificada.
Súmula CARF no 14
Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.723 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722110/2015-42
17
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Com isso, entendo que a autoridade fiscalizadora, na esteira do verbete sumular
acima apontado, não comprovou o evidente intuito de fraude da recorrente, devendo-se, por
conseguinte, ser afastada a qualificadora da multa.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
deixando de conhecer da alegação de inconstitucionalidade, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento no sentido de afastar a multa qualificada.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 278
DF CARF MF
Original